Tribunal: TJES
Processo: 5000101-74.2024.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-74.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO BRAZ CREMASCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000101-74.2024.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANTÔNIO BRAZ CREMASCO

JUÍZO DE ORIGEM: CASTELO – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de indenização na qual o autor pleiteia reparação pelos danos materiais decorrentes da morte de dois animais, o que ocorreu em razão de falha na prestação do serviço de poda de árvores de grande porte realizado pela concessionária dentro de sua propriedade rural.

Inicialmente, cumpre esclarecer acerca da legitimidade ativa do requerente. Restou comprovado, com os elementos constantes dos autos, que o autor é o proprietário dos animais, o que lhe confere legitimidade para postular a reparação dos prejuízos sofridos. Não se trata de questão meramente relativa à titularidade da unidade de instalação elétrica, mas de indenização pelos danos materiais efetivamente experimentados.

No mérito, observa-se que a concessionária não logrou êxito em demonstrar que adotou as cautelas necessárias ao realizar a poda das árvores, incumbência que lhe cabia, a fim de evitar a formação de resíduos que pudessem ocasionar prejuízo ao proprietário do imóvel. Ao deixar os resíduos – troncos, galhos e entulhos – no local, a requerida contribuiu de forma direta para o óbito dos animais, como restou evidenciado pelo depoimento da testemunha e pela avaliação do médico veterinário.

Sendo sua responsabilidade objetiva, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, subsiste o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)